Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722853-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Fazolo Gonçalves Embargada: Gol Linhas Aéreas S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Fazolo Gonçalves contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62053678). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator